Tribunal: TJMT
Processo: 1058798-14.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058798-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (RECORRENTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE CARTÃO. FRAUDE PRESENCIAL COM TROCA FÍSICA DO CARTÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, condenando solidariamente as empresas Zurich Santander Brasil Seguros S/A e Banco Santander (Brasil) S/A ao pagamento de R$ 9.885,55 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O autor teve seu cartão bancário trocado por golpista durante corrida de táxi, resultando em transação não autorizada. Apesar da vigência de seguro com cobertura para “utilização indevida – função débito”, a seguradora negou a cobertura sob alegação de que o evento se enquadraria na hipótese excludente de “cartão dublê”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a troca física do cartão por terceiro configura evento coberto pela apólice securitária na cláusula “utilização indevida – função débito”; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura ato ilícito indenizável a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fraude consistiu na troca física do cartão original do autor por terceiro, que efetuou compra presencial não autorizada com o próprio cartão subtraído, o que afasta a caracterização como “cartão clonado ou dublê” e atrai a cobertura prevista para “utilização indevida”.

4.

O contrato de seguro vigente à época dos fatos expressamente contempla cobertura para uso indevido do cartão por terceiros, desde que observados os prazos de bloqueio, o que foi atendido pelo segurado.

5.

A negativa de cobertura por parte da seguradora, baseada em interpretação restritiva e incorreta da apólice, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

6.

O valor das indenizações fixadas na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo nem destoante dos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058798-14.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Zurich Santander Brasil S/A

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Bruno Devesa Cintra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25/04/2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR as empresas Reclamadas, Zurich Santander Brasil Seguros S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 9.885,55 (nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
, que deverá ser corrigida a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida de juros de mora, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR as empresas Reclamadas, Zurich Santander Brasil Seguros S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deve ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Os recorrentes sustentam, em suma, que a sentença teria sido equivocada ao reconhecer a cobertura securitária, pois o evento se enquadraria como uso de cartão clonado ou dublê, hipótese expressamente excluída e que a negativa de cobertura, pautada em cláusula contratual, não configuraria abalo moral indenizável.

Consta dos autos que, no dia 07/08/2024, em São Paulo/SP, o autor contratou corrida de táxi até o Shopping JK Iguatemi. Ao realizar o pagamento de R$ 42,00 por meio de cartão bancário, o motorista, de forma ardilosa, trocou fisicamente o cartão do autor por outro de aparência idêntica, pertencente a terceiro. Logo após, foi efetuada uma transação não autorizada no valor de R$ 9.885,55, utilizando o cartão do autor. O bloqueio do cartão foi realizado em seguida. Na ocasião, o autor possuía seguro vigente junto à Zurich Santander, com cobertura para “utilização indevida – função débito”, limitada a R$ 15.000,00, cuja vigência abrangia o período do fato (02/10/2023 a 01/10/2024). Apesar disso, em 20/08/2024, a seguradora negou o pagamento da indenização, sob a alegação de que o evento estaria enquadrado como “uso de cartão dublê”, hipótese excluída da cobertura contratual pela cláusula 4.1, alínea “j”.

Pois bem. A argumentação de que o evento se enquadra como “cartão dublê” não se sustenta.

Restou incontroverso que o autor teve seu cartão original subtraído mediante troca física realizada pelo golpista, que, na posse do cartão verdadeiro, realizou compra presencial no valor de R$ 9.885,55.

Diferentemente do conceito de “cartão clonado”, que envolve reprodução de dados sem subtração do original, o caso em tela trata de fraude presencial com uso do próprio cartão do segurado, sem o seu consentimento, o que se amolda exatamente à definição de “utilização indevida”, expressamente coberta pela apólice contratada.

O contrato de seguro apresentado aos autos é claro ao definir como evento coberto o uso do cartão segurado por terceiros, sem autorização do titular, desde que observado o prazo para bloqueio — o que foi devidamente cumprido.

Também merece rejeição o argumento de que a negativa de cobertura não gera dano moral. A jurisprudência é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura securitária, diante de evento comprovadamente coberto pelo contrato, ultrapassa o mero dissabor e afronta a boa-fé objetiva.

A propósito:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO -
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL MANTIDO - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT - RI: 10001426020188110038 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/05/2020)

No caso dos autos, o consumidor, mesmo tendo contratado a proteção contra fraudes, teve seu pedido de cobertura negado com base em interpretação equivocada e restritiva do contrato, sendo compelido a ajuizar demanda judicial para obter ressarcimento de prejuízo.

.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado não merece reparos, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025